Tribunal: STF
Processo: ARE 1529442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Contrato de franquia. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Conjunto probatório e legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Há vários precedentes do STF seguindo a orientação de que o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 afirmam a licitude da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não só a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Não provimento do agravo regimental.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.